Tribunal: CARF
Processo: 10970.000634/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
ATIVIDADE RURAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Constatada a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, por presunção legal, o contribuinte que se dedicou exclusivamente à atividade rural ficou submetido ao regime de tributação definido na legislação de regência, que limita a base de cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão apurada.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Apenas a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida, devendo ser afastados da tributação os valores depositados em contas correntes do contribuinte, cuja origem restou comprovada.
ATIVIDADE RURAL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL.
Os rendimentos da atividade rural advindos de contrato de parceria, com previsão de percentual de divisão de resultados, são tributáveis na proporção estabelecida no contrato.
TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural, aplica-se o regime de caixa para o cômputo mensal das receitas e despesas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000634/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ILIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
ATIVIDADE
RURAL.
DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRIBUTAÇÃO.
Constatada a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, por
presunção legal, o contribuinte que se dedicou exclusivamente à atividade rural
ficou submetido ao regime de tributação definido na legislação de regência,
que limita a base de cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão
apurada.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ATIVIDADE RURAL.
Apenas a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida, devendo ser afastados da tributação os valores
depositados em contas correntes do contribuinte, cuja origem restou
comprovada.
ATIVIDADE RURAL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL.
Os rendimentos da atividade rural advindos de contrato de parceria, com
previsão de percentual de divisão de resultados, são tributáveis na proporção
estabelecida no contrato.
TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. REGIME DE
CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural, aplica-se o regime de caixa para o
cômputo mensal das receitas e despesas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000634/2010-29
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 1733/1759 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente às datas dos fatos geradores:
31/12/2008, 31/12/2009.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 09/09/2010, pela
Fiscalização da DRF/Uberlândia-MG, o Auto de Infração de fls. 02/15, com ciência do
sujeito passivo por via postal em 14/09/2010 (AR fl. 148) relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, exercícios 2009 e 2010, anos-calendário 2008 e 2009, sendo
apurados os seguintes valores:
IRPF
928.350,44
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
60.912,73
Juros de Mora – calculados até 31.08.2010
696.262,82
Total do crédito tributário apurado
1.685.525,99
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09/15) motivou o
lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos da atividade rural.
Relata a autoridade lançadora que após a análise da documentação apresentada pelo
interessado, em atendimento à intimação fiscal, verificou-se que houve omissão de
rendimentos. conforme planilha constante do quadro de fls. 09 e 10, não tendo o
contribuinte escriturado tais receitas no livro Caixa. e. ainda, não ter identificado os
respectivos comprovantes.
Posteriormente., em análise mais detalhada, confrontando os valores com os
documentos apresentados. entendeu a fiscalização que o intimado não logrou comprovar
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

a origem de créditos em conta, por conseguinte, estes foram considerados receitas
omitidas; outros comprovados, no entanto, não foram registrados no Caixa e também
constituem omissão:
Banco do Brasil
- 02.01.08 — valores de RS10.000,00 e RSI.113,00 alega que tais valores se referem as
NF 464343 e 464344, fls. 219 e 221 (RS 5.600,00 e 15.000,00). Não ha coincidência de
datas e valores, nem tampouco qualquer evidência ou outro documento a demonstrar
que tais valores se referem a essa operação:
- 16/01/08 valores de RS 9.000,00 e RS 6.000,00; 23/01708 — valor de RS 1.449,00;
24)01/08 — valor de RS 16.800,00; 29/01/08 — valor de RS 2.000,00 — alega que tais
valores se referem as NF 466712 e 466713,11s 222 e 224 (RS 16.189,00 e RS
22.357,21). As notas tem conto destinatários pessoas diferentes. Não há coincidência de
dotas e vedores, nem tampouco qualquer evidência ou outro documento a demonstrar
que tais valores se referem a essa operação:
- 21/01/08 — valor de RS 24.061,00 — alega que tais valores se referem a NF 463779,
fls. 226 (RS 58.200,00). Não há coincidência de datas e ralores, nem tampouco
qualquer evidência Ou outro documento ti demonstrar que tais valores se referem a
essa operação. Ao contrário. a cópia do cheque às filhas 227 tem como emitente BARU
RURAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO e o destinatário da mercadoria é o
Senhor Felipe Augusto Frizzo;
- 02/04,08 — valor de RS 5.873,89 — alega que tais vedores se referem a NF 73217-1,
.fls 228 (RS 8.970,00). Não há coincidência de dotas e valores, nem tampouco qualquer
evidência ou outro documento a demonstrar que tais valores se referem a essa
operação.
- 25/04/08 — valor RS 1.142,00— apresentou o doc. de fls. 229 referente a venda de
gado. Há coincidência de valores. No entanto, tal valor não foi registrado no caixa;
- 11/06/08 — valor de RS 52.800,00 — apresentou documentos de folhas 230/233
referente a parceria de gado com João Adilson Machado. Há coincidência de valores.
No entanto, tal valor não foi registrado no caixa;
- 30/06/08 — valor de RS 3.000.00 e RS 2.040,00 — alega que se trata de parte da NF
455991, de 07/08/08 (fls. 235 ). Não há coincidência de datas e valores, nem tampouco
qualquer evidência ou outro documento a demonstrar que tais valores se referem a essa
operação.
- 25/07/08 — valor de RS 171.118,83 — alego que tal valor se refere o cheques
descontados. cuja origem é o parceria agrícola com Gercino Martins Coelho (fls.
236/244),não apresentou contrato e demonstrativo da parceira, somente cópia dos
cheques; que todos firam devolvidos, exceto o de n° 3200. Não informou como e
quando recebeu a parte dos cheques devolvidos. tais valores não firam registrados no
caixa. na coluna de receitas. .4 disponibilidade económica ocorreu no recebimento e
desconto dos cheques, portanto a receita deve ser reconhecida neste momento. O
cheque 3201 foi descontado em 21/10/08. Vide Bradesco 10/07/08.
- 04/08/08 valor de RS 61.440.00 — alega que tal valor se refere as NF 455422,
455423, 455638, 455639, 455640 e 455991 (fls. 245/251). Não há coincidência de
datas e valores, nem tampouco qualquer evidência ou outro documento a demonstrar
que tais valores se referem a essa operação. ilidis. do análise das notas constata-se que
são 5 (cinco) os destinatários da mercadoria e (penas um depósito.
- 25/08/08 — valor de RS 100.400,00 — alega que tal valor se refere as NF 465550,
455991 (parte 3.760,00), -163560, 463561 (porte 28.800,00 e 465028 (fls.269 /276).
Não há coincidência de datas e valores, nem tampouco qualquer evidência ou outro
documento a demonstrar que tais valores se referem a essa operação. Mais, da análise
das notas constata-se que são 2 (dois) os destinatários da mercadoria e apeiras um
depósito.
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

- 29/08/08 — valor de RS 60.982,40 alega que se refere as NF 463565, 471690, 462790
(parte 12.880.00). 470433 (parte 14.400,00), 465708 (parte 12.600,00), 2318 (parle
1.840,00) e 454803 (parle 3.360,00) (fls 252 /264). Não há coincidência de datas e
valores, nem tampouco qualquer evidência ou outro documento a demonstrar que tais
valores se referem a essa operação. Aluis. Da análise das notas constatou-se que são 4
(quatro) os destinatários da mercadoria e apenas um depósito.
- 27/10/08 — valor de RS 5.698,00 — alega que emprestou RS 7.683,00 ao Senhor
Sinval Modesto e que nesta data O Senhor Sinval depositou RS 5.698,00 (cópia do
cheque às fls. 266). Não foram apresentados outros documentos que comprovem a
operação.
- 11/12/08 — valor de RS 350.000,00 — alega que se trata de mútuo com Conrado
Roberto Hoffmann a título de antecipação de resultado de parceria. No contrato de
mútuo apresentado (fls.268), o prazo será o das primeiras vendas ou 31/03/09, o que
ocorrer primeiro. Através dos livros é possível verificar que não reconheceu tal receita
nem em 11/12/08 ou 31/03/09. Assim, como o valor foi recebido a título de resultado de
parceria, a receita será considerada na data de 31/03/09, mais favorável ao fiscalizado.
II- BANCO REAL
- 07/01/08 — valor de RS 69.753.99 — alego que .se refere ti parceria com João
Adilson Atochado. Apesar de não ter sido apresentado o contrato de parceria os
documentos e anotações de fls. inferem que a parceria existiu. No entanto, esse valor
não foi lançado no caixa, na coluna de receitas.
III - BRADESCO
- 10/07/08 — valor de RS 31.039,33 — alega que se trata do primeiro pagamento da
parceria com Gercino Martins Coelho, não apresentou contrato e demonstrativo da
parceria, somente a cópia do cheque, cuja emissão é 10/07/08. Esse valor não foi
registrado no caixa. Vide Banco do Brasil 25/08/08. Fls. 278.
- 23/09/08 — valor de RS 2.000,00; 10/10/08 — valor de 4.000,00: — 28/10/08 valor de
RS 2.000,00 alega se refere a pagamentos por cinco animais conforme NF 468064 e
467022, no valor total de RS 1.800,00. Omissão de receitas no valor de RS 6.200,00.
Fls. 279/281.
- 21/10/08 -- valor de R$ 30.600,00 — alega que se refere a pagamento das NF 468265
e 471837 (fls. 282/285). Não coincidência de datas e valores. Os destinatários da
mercadoria são diferentes e o pagamento único. Não foram apresentados outros
documentos que demonstrem a operação.
- 27/10/08 valor de RS 34.040,00 alega que se refere a pagamento das NF 469242,
469243, 469244, 469241,469240, 470433 e 699165 (fls. 286/295). Não coincidência de
dotas e valores. Os destinatários (cinco) da mercadoria são diferentes e o pagamento
único. Não foram apresentados outros documentos que demonstrem a operação.
- 03/11/08 valor de R$ 39.900,00 — alega que se refere a pagamento das NF 470088,
471965,471866, 471838, 4171837, 470433 e 465708 (fls 296 /309). Não coincidência
de datas e valores. Os destinatários da mercadoria são diferentes e o pagamento. Não
foram apresentados outros documentos que demonstrem a operação.
- 17/12/08 valor de R$ 76.400.00: valor de RS 70,000,00 e valor de RS 34.000.00 —
alega que se refere a pagamentos dar NF 4694193, 470334, 470333, 470433, 470754,
471838, 471837, 471866, 471965, 698646 e 701608 (fls. 310/326). Não coincidência de
datas e valores. Os destinatários (seis) da mercadoria são diferentes e o três
pagamentos. Não foram apresentados outros documentos que demonstrem a operação.
- alega, também. ter recebido de Madespol, referente à venda de madeira, os valores
abaixo relacionados:
[quadro folha 12]
Apresentou planilha de folhas 205 a 207 e amostragem das notas fiscais, fls. 210/214:
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

- Da verificação e analise dos dados, constatou-se que não há coincidência de datas e
valores. Nos registros efetuados nos livros o histórico somente menciona “recebidos de
Madespol” não elencando os documentos ou borderô a que se refere. Também, não
foram apresentados outros documentos da operação bancária que identifique como
depositante a Madespol;
- De outro lado, o . fiscalizado alego que os valores são recebidos da Madespol, mas a
amostra de notas fiscais (cinco notas) ja mostra que efetuou vendas pelo menos para
duas empresas': LAMINADOS ESPIGAO DO OESTE LTDA e MADESPOL IND. &
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA:
- Vejamos as distorções numéricas', em valores mensais, em 2008:
[quadro folha 131
- diante dos fatos, entende a fiscalização, que tais créditos em conta não tem relação
com a venda de madeira portanto, constituem omissão de receitas;
- também tem uma diferença entre o valor das notas fiscais e os valores lançados no
caixa conforme demonstra a planilha de fls. 13. Este valor (R$ 48.560,30) será
considerado omitido em junho de 2008.
CONTRATOS DE PARCERIA
1— Com CONRADO ROBERTO HOFFMANN
Conforme detalha o demonstrativo de folhas 20 e documentos apresentados às folhas
449/479, em relação a essa parceria o fiscalizado deixou de apresentar parte dos
resultados dos contratos firmados em 13/09/2004; 27/04/2006 e 27/06/2006.
Já em relação ao contrato de 15/06/04 (/ls. 384/386) não foi apresentado demonstrativo
de resultado. Foi feito aditivo (lis 387/388) transferindo até 550 cabeças como
antecipação de resultados. Em consequência foi emitida a NF 015 (fls 383) transferindo
170 cabeças de gado ao fiscalizado. no valor de R$ 130.093,00.Mas, tal valor, foi
indevidamente lançado como despesa.
Assim. foi apurado o ganho do parceiro criador, em cada contrato, devido a omissão de
receita
- contrato de 13/09/2004 — RS 109.460,14
- contrato de 27/04/2006 —RS 13.803,18
- contrato de 27/06/2006 — RS 171.121,17
contrato de 15/06/2004 — RS 598.658,21
Também foi glosado o valor de RS 130.093,00 lançado indevidamente na despesa.
— Com MAURO BERNARDES DE ASSIS
Em relação a essa parceria. a cada vencimento do contrato, este era renovado da
seguinte forma: o parceiro criador comprava os bois gordos do parceiro proprietário e
vendia garrotes a este.
Assim, o parceiro proprietário emitia duas notas fiscais para o criador: uma dos bois
que a ele pertenciam e estava vendendo, neste momento, para o parceiro criador; outra
pela parte que pertencia ao parceiro criador, ou seja, o resultado da parceria.
Por outro lado, o parceiro criador emitia uma nota fiscal pelo garrotes que vendia ao
outro parceiro. As diferenças eram acertadas mediante pagamentos em cheques.
Tudo conforme documentos de folha 359/444.
Mas ocorre que, o parceiro criador não reconhecia na receita sua participação nos
resultados e, mais ainda, contabilizava como despesa a nota fiscal relativa a sua
participação, “engordando”, dessa forma, os prejuízos.
Já no encerramento da parceria, em 06/11/2008, o parceiro criador simplesmente
compra todo o rebanho do outro parceiro e não reconhece sua participação.
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Constatado que o fiscalizado usava a parceria para omitir receita e “fabricar”
despesas as primeira serão lançadas e as segundas glosadas em cada mês que
ocorreram, conforme detalha a folha 19.
CONCLUSÃO
Nos livros do .fiscalizado não constam registros relativamente aos débitos e créditos
efetuados nas contos bancárias.
Determina o artigo 42 da lei 9.430/96 que caracterizam-se como omissão de receitas os
valores creditados em conta de depósito Ou de investimento, mantida junto a instituição
financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Por outro lado, no curso deste procedimento, não conseguiu a fiscalização demonstrar
que fiscalizado desenvolva outra atividade além da agropecuária
Nas omissões constatadas constam aquelas vinculadas diretamente a atividade rural,
coso dos contratos de parceria e, aquelas omissões presumidos nos termos do artigo 42
da Lei 9.-130/96.
Assim. todas as omissões serão tomados como vinculadas a atividade rural do
fiscalizado e tributadas à razão de 20% da receita bruta, nos termos do artigo 71 do
RIR/99 e jurisprudencia administrativa, por se tratar de tributação menos gravosa ao
fiscalizado, do que a apurada com base nos resultados (receita —despesas).
A planilha de folhas 16/18 demonstra a apuração do resultado após a inclusão das
receitas omitidas, sendo que após lodos os ajustes efetuados, resultaram valores a
tributar nos anos-calendário de 2008 e 2009.
A partir do AC 2008 não há que .se falar mais em prejuízos a compensar como]
demonstra as apurações efetuadas.
Nos anos-calendário de 2005. 2006, 2007 foi verificada omissões somente em relação
aos contratos de parceria.
Fica o contribuinte intimado a proceder os registras nos livros e as retificações
necessárias para se adequar aos fatos apurados.
Não será feita a representação para fins penais pois o fato de conhecimento do MPF e,
a ele, será dado conhecimento do mediante ofício do Senhor Delegado.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O sujeito passivo apresentou em 08/10/2010, a impugnação de fls. 1151 a 1196, por
intermédio dos procuradores nomeados pelo instrumento de folha 1197.
O impugnante faz um breve resumo dos fatos que levaram à autuação, afirmando que
não obstante a existência de impropriedades materiais no lançamento, inclusive no que
diz respeito ao suporte legal vigente à época. verificam-se ainda vícios de ordem formal
a macular o Auto de Infração e consequentemente, tornar indevida a exigência do
tributo.
Os pontos levantados na defesa, que segundo o impugnante culminam na conclusão de
que o lançamento não pode e não deve prevalecer, serão destacados e analisados adiante
no Voto.
Para instruir o seu pleito o interessado apresentou os documentos de fls. 1201 a 1727.
Em 05/11/2010, o contribuinte solicita (fl. 1729) seja corrigido erro material no pedido
final formulado em sua peça impugnatória. quando constou. por equívoco, o pedido
para anulação do auto de infração referente ao ITR 2008. 'processo n" 0610900 2009
00596-8".
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Em síntese, é o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 1733/1734):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006. 2007. 2008
MATÉRIA NÃO-1MPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consolidando-se administrativamente o correspondente crédito tributário (Decreto n°
70.235. de 1972. art. 17).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009
ATIVIDADE RURAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Identificada a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, via presunção
legal, o contribuinte que se dedicou exclusivamente à atividade rural ficou submetido ao
regime de tributação definido na Lei n° 8.023/90. que limita a base de cálculo da
incidência em 20% (vinte por cento) da omissão apurada.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE
RURAL.
Somente a apresentação de provas hábeis c idóneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida, devendo ser afastados da tributação os valores depositados
em contas correntes do contribuinte, cuja origem restou comprovada.
ATIVIDADE RURAL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL.
Os rendimentos da atividade rural advindos de contrato de parceria, com previsão de
percentual de divisão de resultados, são tributáveis na proporção estabelecida no
contrato.
TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.
Para apuração do resultado da atividade rural, as receitas e despesas serão computadas
mensalmente, pelo regime de caixa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos o seguinte:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A receita omitida no mês de dezembro/2005, no valor de R$ 111.993.89, excluída neste
julgamento, provocou ajustes nos prejuízos fiscais do contribuinte, a partir do referido
ano-calendário de 2005, com reflexo na exigência do credito tributário do ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, como segue abaixo:
Exercício financeiro de 2006 — ano calendário 2005

Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Exercício financeiro de 2006 — ano calendário 2005

Exercício financeiro de 2007 — ano calendário 2006

Exercício financeiro de 2008 — ano calendário 2007

Exercício financeiro de 2009 — ano calendário 2008
Demonstrativo do Resultado Rural da Atividade Rural após ajuste das infrações
apuradas

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 1.764/1.819 em que apresentou as mesmas razões apresentadas em sede de
impugnação, basicamente, defendendo a comprovação dos depósitos, apontando os mesmos
documentos já apresentados e que foi objeto de análise minuciosa pela decisão recorrida. Além
disso, reitera suas alegações quanto aos contratos de parceria rural, que também foi objeto de
análise pela decisão recorrida.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
(...)
Foi efetuado o lançamento de ofício por omissão de rendimentos da atividade rural, com
exigência de crédito tributário para os anos-calendário de 2008 e 2009, tendo como
enquadramento legal os seguintes dispositivos: artigos 1° a 22 da Lei n» 8.023/90;
artigos 9° e 17 da Lei n°9.250/95; artigo 59 da Lei n°9.430/96; artigo 57 do RIR/99;
artigo 1° da Lei n° 11.482/07; artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Da fundamentação legal acima destaco o artigo 42 da Lei n° 9.430. de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481. de 13 de agosto de 1997. Que assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ort de rendimento os valores
creditados em conta de de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos. [grifei]
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, Os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados;
I – Os decorrentes de transferências de (miras contas da próprio pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior. os de valor
individual igual ou inferior a RS12.000,00 (doze mil reais). desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS80.000,00 (oitenta mil reais).
[...]
A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários está
condicionada à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do sujeito passivo, em instituições financeiras. Ou seja. pelo artigo 42 da Lei n° 9.430.
de 27 de dezembro de 1996. tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador do imposto de renda quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária. não havendo a necessidade de o Fisco juntar
qualquer outra prova.
No presente caso a autoridade fiscal afirma que nas omissões constatadas constam
aquelas vinculadas diretamente à atividade rural (caso dos contratos de parcerias) e
aquelas omissões presumidas nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Todavia, aduz a autoridade tributária que no curso do procedimento de auditoria não
conseguiu demonstrar que o contribuinte desenvolvesse outra atividade além da
agropecuária e que dessa forma todas as omissões foram tomadas "como vinculadas à
atividade rural do fiscalizado e tributadas à razão de 2W, (vinte por cento) da receita
bruta, nos termos do artigo -I do RIR. 99 e jurisprudência administrativa, por se tratar
de tributação menos gravosa ao cio que a apurada com base nos' resultados (receita —
despesa).'
Destaco. então, que autoridade fiscal aplicou as disposições contidas no parágrafo 2° do
artigo 42 da Lei 9.430/96, porquanto os valores dos depósitos nas contas do interessado
cujas origens não foram comprovadas, submeteram-se às normas de tributação
específicas previstas na legislação tributária no caso, como rendimentos da atividade
rural.
A autoridade lançadora ressalta que o procedimento adotado, de tributação das receitas
omitidas como rendimentos da atividade rural. foi efetuado consoante o disposto na
legislação tributária e jurisprudência administrativa. resultando em tributação menos
gravosa ao contribuinte.
Nesse sentido, após as exclusões recomendadas em lei, mesmo não tendo o contribuinte
comprovado, individualizadamente, a origem dos créditos bancários, como receitas da
atividade rural, subtraiu do saldo não comprovado, mês a mês, a soma das receitas da
atividade rural declaradas, compensando. ainda, os prejuízos fiscais apurados pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2005. 2006 e 2007.
Feitas essas considerações. passo à análise das razões de defesa suscitadas na peça
impugnatória.
(...)
O primeiro ponto rebatido na defesa é de que os depósitos questionados são relativos a
receitas contabilizadas. fato esse desconsiderado pelo agente fiscal.
Transcreve o defendente as datas e os valores dos depósitos efetuados no Banco do
Brasil e Bradesco, tributados pela autoridade fiscal como receitas omitidas da atividade
rural, ressaltando que esses depósitos se referem a uma parceria firmada com Frederico
Cunha Mendes, proprietário da empresa Multigem. "que fornecia o Embrião, que foram
deposítados em Vacas (receptoras)", de sua propriedade.
Acresce que posteriormente essas receptoras com o embrião (prenhas) eram
comercializadas pelo Senhor Frederico "que efetuava o pagamento do valor a
corresponderia ao Impugnante -, ocorrendo, algumas vezes. de os depósitos realizados
na sua conta serem adiantados e as notas do gado expedidas na medida do embarque dos
animais já em nome de terceiro. Ressalta a admissibilidade do contrato, quer seja ele
tácito ou expresso, à luz do disposto no artigo 92 do Estatuto da Terra e no artigo 11 do
Decreto n° 59.566/66.
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Retornando aos depósitos questionados. diz que não há que se falar em omissão de
receitas, pois tais operações foram contabilizadas no livro Caixa. Transcreve o artigo 5°
da IN 83/2001 "A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das
rendas dos produtos oriundos das utilidades definidas no art. 2" exploradas pelo
próprio vendedor -. E ressalta: "Assim, ainda que não se verifique correspondência
exata de data, valor. a presunção absoluta a que veio definir o lançamento ora
combatido, faz uma premissa de que não existente Lei, pois. sequer o Agente Fiscal
analisou o depositante ou constatou outras operações na conta do Impugnante. Ora, se
o contribuinte justificou documentalmente é inviável a manutenção da presunção de
rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, 96".
Todavia, da análise dos documentos constantes do processo não vejo razão ao
interessado em sua argumentação principal, qual seja, de que os depósitos efetuados no
Banco do Brasil. Banco Real e Bradesco. considerados receitas omitidas da atividade
rural, foram devidamente contabilizados em seu livro Caixa.
Salienta o impugnante em pontos mais à frente da defesa, os quais serão aqui
analisados, dada a identidade entre os questionamentos, que nas relações comerciais
entre produtores rurais é comum o recebimento adiantado, parcelado, pagamentos
efetuados por terceiros ou depósitos de cheques de terceiros, permutas. Ainda, que o
fato de algumas operações terem divergência nos emissores dos cheques depositados
com o destinatário dos animais (NF). não poderá descaracterizar tais operações, como
vendas que não foram contabilizadas, pois sabe-se que é comum a circulação de títulos
de créditos. ou mesmo pagamento por terceiros, sem que isto caracterize renda auferida
pelo contribuinte. Também nesse sentido diz que é comum no meio rural a emissão de
diferentes notas fiscais para a venda de animais (gado). muitas das vezes emitidas em
nome de terceiros (a pedido do comprador) e em vista da logística que envolve esses
negócios, não raras as vezes há divergências das notas fiscais com os valores da venda,
pois, a nota fiscal é emitida somente na data da retirada dos animais, sendo certo que os
documentos apresentados servem para justificar os valores depositados em suas contas
bancárias, independentemente da coincidência de datas e valores.
Quanto a tais questões observo que não se trata aqui de apenas falta de coincidência de
datas e valores entre as notas fiscais e os créditos efetuados na conta do interessado. A
legislação impõe que para efeito de determinação da receita omitida os créditos sejam
analisados individualizadamente. Todavia, em algumas situações, como no da atividade
rural, tendo em vista as circunstâncias próprias do exercício dessa atividade, pode de
fato ocorrer que os documentos comprobatórios da origem dos recursos não tenham
exatamente as mesmas datas e valores dos depósitos bancários, como prevê a legislação.
Contudo, isso não significa que qualquer documento apresentado pelo contribuinte deva
ser acatado pela fiscalização. pois a lei é firme ao exigir que a comprovação seja feita
por meio de "documentação hábil e idônea".
Ressalto que a verificação a respeito da idoneidade dos documentos deve ser feita em
cada caso concreto, devendo-se observar, para tanto, além das normas legais
eventualmente aplicáveis. o princípio da razoabilidade e as regras comuns de
experiência.
Assim. em determinada situação, a falta de concordância exata entre os documentos e os
depósitos pode ter maior ou menor importância, tendo em vista as circunstâncias do
caso.
E as circunstâncias do caso ora em análise indicam não apenas divergência entre datas e
valores das notas fiscais e os créditos bancários questionados. porquanto cuidou a
autoridade fiscal de trazer elementos adicionais que levaram ao não acatamento das
provas trazidas pelo interessado, para todos os créditos questionados, como se vê da
descrição dos fatos, parte integrante dos autos.
Com efeito, a autoridade lançadora aponta, individualmente, para cada crédito, os
motivos adicionais para recusa das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte como
origem dos créditos questionados. como: em várias situações não existe qualquer
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

evidência ou outro documento a demonstrar que os valores constantes das notas fiscais
se referem à operação; algumas notas fiscais tem como destinatários pessoas diferentes;
a cópia de cheque tem como emitente uma pessoa jurídica e o destinatário é uma pessoa
física. Ainda, quando há coincidência de datas e valores, a receita não foi registrada no
Caixa.
É equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as partes, como no
caso da atividade rural, pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações e da correta contabilização das receitas. Tal informalidade diz respeito,
apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes - um empréstimo sem nota promissória, por exemplo -, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com
a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
E nada de novo traz o interessado para nesta fase de julgamento comprovar que os
créditos questionados pela fiscalização foram devidamente contabilizados como receitas
da atividade rural e/ou sejam relativos. como muito bem ensina Maria Rita Ferragut.
citada na defesa, "proveniente de renda não passível de tributação, 011 embora
passível, já tributada". Lembro que na linha dos ensinamentos da ilustre autora. a
autoridade fiscal observou a existência de prejuízos fiscais da atividade rural,
compensando-os com as receitas omitidas apuradas no lançamento.
O contribuinte questiona que se justificou documentalmente as operações é inviável a
manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
trazendo à colação o Acórdão do então 1° Conselho de Contribuintes. 106-17106. 6"
Câmara, DOU 18/12/2008, que tem a seguinte ementa:
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS TRAZIDA NA FASE DE
AUTUAÇÃO — AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES PELA
FISCALIZAÇÃO — DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES — NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ARI: 42 DA LEI N. 9.430/96.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação especificas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na .forma do
art. 42, § 2", da Lei n" 9.430/96. Não se pode. simplesmente, ancorar-se na presunção
do art. 42 da Lei n" 9.430/96. Obrigando o contribuinte a comprovar a cansa c/a
operaç't70. e se esta . foi tributada. Conhecendo a origem dos depósitos, inviável a
manutenção da presunção de rendimentos com filem no art. -12 da Lei n° 9.430/96.
[grifei]
O contribuinte acresce que se utilizando do raciocínio contido no acórdão "é forçoso
concluir que esta autuação de omissão de receita não sobreviverá". E explica o porquê:
Primeiro; o fiscal não construiu o arcabouço de provas que legitimassem a manutenção
da presunção que legitimassem a manutenção da presunção em buscá-lo a dita omissão
de receita. Segundo; o contribuinte dá explicações e comprova contabilmente que os
depósitos referem as operações demonstradas nas referidas notas fiscais, não sequer
outros valores nas referidas contas referente para estas operações. Terceiro, o
impugnante contabilizou todas essas operações, de modo que os valores dos depósitos
se referem às mesmas, somente isso, nada mais.
Quanto a tais alegações destaco que o trabalho da fiscalização confirma o entendimento
proferido no acórdão. Antes lembro que consoante o disposto na legislação específica
que rege a tributação dos rendimentos da atividade rural. para beneficiar-se da
tributação mais benigna a que estão sujeitas as receitas da atividade rural, deve o
contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas escrituradas no Livro
Caixa, com documentação hábil e idônea.
Na situação em análise concluindo a autoridade fiscal que os depósitos bancários
tiveram origem na atividade rural do contribuinte, tributou-os como rendimentos dessa
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

atividade, compensando inclusive os prejuízos apurados em anos-calendário anteriores
(2005 a 2007), ou seja. na forma da legislação específica. como determina o artigo 42, §
2° da Lei n° 9.430/96.
Houvesse a tributação sido efetuada na forma do caput do artigo 42, do referido
diploma legal, o lançamento seria de omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, com a tributação integral dos depósitos
questionados.
Ainda destaca o defendente decisão do Conselho de Contribuintes cuja ementa assim
diz:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO.
Estando as pessoas físicas desobrigadas de escrituração. os recursos com origem
comprovada bem como outros rendimentos já tributados, inclusive aqueles objetos da
mesma acusação, servem para justificar os valores depositados posteriormente em
contas boticárias, independentemente de coincidência de datas e valores. 10 CC. 4"
Câmara, Acórdão 104-19.845, de 17/03/2004, Publicado no DOU em 07/07/2004. Na
mesma linha os Acórdãos: n° 104-19.841 e 104-19.661.
Também esse julgado não se opõe ao trabalho desenvolvido, porquanto os depósitos
bancários não foram tributados individualmente conforme repisado, sendo cristalino que
todas as receitas de atividade rural declaradas pelo contribuinte nos anos-calendário
fiscalizados foram consideradas pela autoridade fiscal. Ainda. em momento algum
foram zeradas as receitas declaradas pelo interessado, conforme se verifica nos
Demonstrativos do Resultado da Atividade Rural Após Ajuste das Infrações Apuradas
(fls. 16 a 18), parte integrante do Auto de Infração lavrado.
Nesse sentido o contribuinte frisa, ainda, a manifestação do jurista Luiz Augusto
Ferreira Germani:
Entretanto, quando o agente fiscal fiscalizador apura "zero'' em dados omitidos,
equivocados, ou que, simplesmente. sob o ponto-de-vista dele, não mereçam fé.
(...)
Portanto, o singelo e conveniente (sob o ponto de vista da arrecadação) ato de “zerar”
dados, quando questionáveis sob algum aspecto, é ato administrativo ilegal, sendo
passível de anulação judicial.
Todavia, as abordagens impugnativas que versem, mesmo que de forma subjacente.
sobre questões de inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação tributária não
cabem ser apreciadas na esfera administrativa, fugindo, pois, da alçada de apreciação
desta julgadora, já que. por força do próprio texto constitucional, o Poder Judiciário é o
foro exclusivamente competente para análise desse tipo de matéria, nos termos do art.
102, incisos I, "a" e III, "b" e § 1° da Constituição Federal.
Deveras, pela estrita subordinação ao princípio da legalidade a que se submetem as
autoridades administrativas, devem elas. incluindo-se esta julgadora. em matéria
tributária, pautar suas ações segundo os ditames da legislação tributária. porquanto esta,
devido à natureza jurídica obrigacional de caráter público que encerra. uma vez
publicada, integra o ordenamento jurídico revestida da presunção tanto de
constitucionalidade quanto de legalidade, a não ser nas hipóteses previstas no art. 4" do
Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997. O que não é o caso.
Nesse sentido, há, inclusive, posicionamento expresso da Administração Pública
Federal, emanado do Parecer Normativo CST n° 329, de 1970, — cuja ementa dispõe:
"Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da administração para apreciação de ato
ministerial" —, bem como da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006 — cujo art. 7°
estabelece: "O julgador deve observar o disposto no art. 116, da Lei n° 8.112, de 1990.
bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos". E o citado art. 116 da
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Lei n° 8.112. de 1990. no inciso III. preceitua: "São deveres do servidor: (...) III -
observar as normas legais e regulamentares”.
E, ainda sobre a matéria, já havia sido simulado no âmbito dos antigos Conselhos de
Contribuintes, da não competência para estes se pronunciarem sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais. sem poder
apreciar quaisquer outras arguições. ainda que com base na mais respeitável doutrina,
dos mais consagrados tributaristas, a qual não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro. por sua estrita
subordinação à legalidade.
Finalizando seus questionamentos quanto à omissão de rendimentos da atividade rural,
apurada a partir dos depósitos efetuados no Banco do Brasil, Banco Real e Bradesco, o
contribuinte reitera sua posição contrária ao lançamento. "por se presumir tratar-se de
rendimentos sem efetiva comprovação, ainda mais no caso em apreço, quando o
contribuinte apresentou documentalmente operações contabilizadas e que se referem a
estes depósitos .
Friso, ao contrário do que reiteradamente afirma o defendente. que a autoridade fiscal
considerou que os depósitos bancários tinham origem comprovada em rendimentos da
atividade rural do contribuinte. Caso contrário, o lançamento seria de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Ainda, não foi confirmado nesta fase .impugnatória. que os rendimentos considerados
omitidos na ação fiscal, como decorrentes da atividade rural. foram regularmente
tributados pelo contribuinte. As provas até aqui acostadas ao processo são insuficientes
para afastar a tributação.
Lembro, ainda, quanto à jurisprudência administrativa sobre esse assunto que a posição
majoritária da primeira instância e de parte da segunda instância é de que. tratando-se de
depósitos bancários, a única hipótese prevista na legislação para se aplicar a alíquota de
20% da atividade rural, como foi efetuado no presente caso, de forma mais benéfica ao
interessado, seria quando fosse comprovado efetivamente que esses depósitos tiveram
origem na atividade rural. Assim, o lançamento. como ocorreu na hipótese em análise
foi de omissão de rendimentos da atividade rural e não omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Ressalto, agora, a opinião unânime desta 6a Turma de Julgamento, que a tributação do
resultado da atividade rural exige a comprovação de que as receitas provêm de fato
dessa atividade, para, então. o interessado se beneficiar da tributação mais benigna.
Na linha do trabalho desenvolvido nos autos deste processo destaco a jurisprudência de
segunda instância:
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS – CONTRIBUINTE COM
FONTES DE RENDIMENTOS PROVENIENTE EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE
RURAL - EXCLUSÃO DE 80% DO VALOR TOTAL DOS DEPÓSITOS NÃO
COMPROVADOS
OU
COMPROVADOS
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMIINISTRATIVO FISCAL - Caso o conjunto probatório dos autos comprove que o
contribuinte somente tem rendimentos provenientes da atividade rural, deve-se reduzir,
a quinta parte, a base tributável decorrente da omissão de rendimentos caracterizda
pot. depósitos bancários com origem não comprovada. Na espécie, o fisco tem o ônus
de provar a fonte dos rendimentos para desclassifica-la, se for o caso, para a
tributação normal. (Acórdão CC n° 106-16.716, de 22/1/2008)
Ementa: ATIVIDADE RURAL - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA — DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - TRIBUTAÇÃO
- Identificada a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, via
presunção legal, o contribuinte que se dedica exclusivamente ú atividade rural fica
submetido ao regime de tributação definido na Lei n.° 8.023/90, que limita a base de
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

cálculo da incidência em 20% (Vinte por cento) da omissão apurada. (Acórdão CSRF
n°04-00.487. de 13/12/2006)
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE
RURAL OMITIDA — FORMA DE TRIBUTAÇÃO. - Demonstrado, pelos meios de
provas existentes nos autos, que a movimentação financeira do .sujeito passivo decorre
do exercício de atividade rural cuja tributação foi omitido, ainda que parcialmente, a
exigência do crédito tributário, por forca do disposto no artigo 42. 2°, da Lei n°9.430,
de 1996, deve se dar em conformidade com o artigo 5° da Lei n° 8.023, de 1990.
(Acórdão CSRF n° 04-00.801, de 3/3/2008)
O contribuinte solicita ainda, se necessário for, "abrir a prova pericial e oficiar os
compradores do produto da atividade rural informado pelo Impugnante".
No que diz respeito ao pedido de perícia formulado pelo impugnante, o art. 16 do
Decreto n° 70.235/72. com a redação dada pelo art. l ° da Lei n° 8.748/93, assim se
pronuncia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuados, expostos os
motivos que as justifiquem. com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso cie perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perno.(redação dada pelo art. 1' da Lei n° 8.748 93).
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. " (introduzido pelo art. 1 da Lei n°
8.748/93).
O defendente deixou de atender às exigências expressas no inciso IV acima destacado,
quanto à solicitação de perícia; tal omissão é suficiente para que se considere não
formulado o pedido. Com efeito. o artigo 16. IV. do diploma acima referido, no seu
parágrafo primeiro. respalda tal conclusão.
Saliento, porém, que além dos requisitos previstos no artigo 16. supra, deve ser
analisado pelo julgador se o pedido de realização de diligência ou perícia é considerado
imprescindível à tomada de decisão para julgamento da lide. Assim, o deferimento de
um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria,
que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Nesse sentido o artigo 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou
diligências, quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e,
conseqüentemente, para a solução do litígio.
Todavia, no presente caso, a matéria ora discutida é passível de prova documental a
cargo do contribuinte, a quem incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no
sentido de tornar insubsistente a infração lançada, no caso. a prova da regular tributação
das receitas de atividade rural consideradas omitidas na ação fiscal, tornando-se
prescindível a realização de diligência ou perícia. Não determinar diligências ou perícias
desnecessárias em nada ofende o princípio do devido processo legal, antes pelo
contrário, obedece exatamente a preceito expresso da lei que rege o processo
administrativo.
Logo, diante dos argumentos expostos e em face da tipicidade presente na espécie dos
autos, resta superada a questão relativa à diligência ou perícia, diante dos fundamentos
apresentados, com esteio nos artigos 16. IV. § 1'; 18 e 28 do Decreto n°70.235, de 1972,
com a redação que lhes foi dada pelo art. 1° da Lei n°8.748. de 1993.
Em um outro tópico da defesa o defendente afirma que da mesma forma e sob os
mesmos fundamentos. devem ser acolhidas as justificativas por ele apresentadas.
devendo o auto de infração ser reformado. excluindo a equivocada presunção do Agente
Fiscal, acerca do contrato de fornecimento de madeiras firmado com a Madespol. Nesse
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

sentido o contribuinte reitera pontos anteriores da defesa como as justificativas
apresentadas quanto à divergência das datas, valores e destinatários das notas fiscais,
sobre o recebimento de cheques de terceiros e dos documentos apresentados para
comprovação das operações da atividade rural questionadas pela autoridade fiscal.
O contribuinte não destaca, nesse ponto, ter juntado à impugnação elementos adicionais
de prova para afastar a omissão de rendimentos lançada. Dessa forma. dada a identidade
da defesa apresentada. mantenho o entendimento até aqui exposto no sentido da
ocorrência da omissão de rendimentos da atividade rural.
Nos tópicos seguintes da defesa o contribuinte aborda sobre os contratos de parceria,
sobre os aspectos da parceria rural e por último sobre o tratamento fiscal da parceria
rural.
O foco. no presente caso. é a tributação dos rendimentos auferidos em virtude da
parceria rural. Nesse sentido ressalto como considerações iniciais, que à luz dos
documentos constantes do presente processo. nos contratos de parceria em litígio o
contribuinte Ilias agropecuarista, é parceiro outorgado (parceiro criador dos rebanhos), e
os Senhores Conrado Roberto Hoffinann e Mauro Bernardes De Assis são parceiros
outorgantes (proprietários dos rebanhos).
Destaco. ainda, que para ter plena validade perante o fisco, esses contratos devem ser
comprovados por instrumento público. E. ainda, que arrendatário, condômino, cônjuge e
parceiros na exploração de atividade rural devem apurar o resultado, separadamente, na
proporção das receitas e despesas que couber a cada um (Decreto n° 59.566, de 1966;
RIR/1999. art.59).
Feitas essas considerações passo à análise das infrações apontadas nos autos para a
parceria firmada com CONRADO ROBERTO HOFFMANN.
Transcrevo. novamente, as infrações verificadas, e partir daí passo à analise dos pontos
questionados pelo interessado.
CONTRATOS DE PARCERIA
1— Com CONRADO ROBERTO HOFFMANN
Conforme detalha o demonstrativo de folhas 20 e documentos apresentados às folhas
119/479, em relação a essa parceria o fiscalizado deixou de apresentar parte dos
resultados dos contratos . firmados em 13/09/2004; 27/01/2006 e 27/06/2006.
Já em relação ao contrato de 15/06/04 (fl. 384/386) não foi apresentado demonstrativo
de resultado. Foi feito aditivo (lis 387/388) transferindo até 550 cabeças como
antecipação de resultados. Em consequência foi emitida a NF 015 (fls 383) transferindo
170 cabeças de gado ao ,fiscalizado, no valor de RS 130.093,00. Mas, tal valor, foi
indevidamente Juncado como despesa
Assim, foi apurado o ganho do parceiro criador, em cada contrato, devido a omissão de
receita.
- contrato de 13/09/2004 — RS 109.460,14
- contrato de 27/04/2006 — RS 13.803,18
- contrato de 27/062006— RS 171.124,17
- contrato de 15/06/2004 — RS 598.658.21
Também foi glosado o valor de RS 130.093,00 lançado indevidamente na despesa.
Quanto ao contrato firmado em 13/09/2004 o contribuinte alega que a autoridade fiscal
simplesmente não considerou o abate de 232 bois, o qual gerou uma receita líquida ao
fiscalizado de R$ 77.360,52. como se vê do extrato bancário da conta corrente n. 7.228-
1, agência 2591-7, do Banco do Brasil. na qual, em 1 1 /1 0/2007, foi creditado tal
valor, referente à sua participação no abate desses 232 bois.
Uma primeira observação é que o impugnante junta à defesa vários documentos, alguns
que já constavam do processo, outros relativos a parcerias que não foram objeto de
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

questionamento fiscal, não identifica quais os documentos comprovam cada um de seus
questionamentos, enfim. dificulta o trabalho do julgador na busca da verdade material.
E, da análise da documentação juntada pelo contribuinte, consta na folha 1418 do
processo, "ACERTO — PARCERIA COM CONRADO R. HOLTAIMAN- no qual está
demonstrado o ganho líquido do parceiro outorgado Mas no valor líquido de RS
77.357.20. em 11/09/2007, referente ao abate de 232 bois para o Frigorífico Friboi.
A legislação impõe que parceiro na exploração de atividade rural deve apurar o
resultado, separadamente, na proporção das receitas e despesas que couber a cada um, o
que foi feito pelo contribuinte por meio do documento ora apresentado.
Todavia, o contribuinte nada diz sobre a tributação dessa receita em seus livros fiscais,
fato de principal relevância e importância. A receita foi recebida, conforme o crédito
efetuado em sua conta bancária. E como se deu a escrituração de tal operação em seus
livros fiscais? O contribuinte não diz qual a data da tributação dos resultados dessa
parceria em seus livros fiscais.
Ainda, da análise dos lançamentos efetuados no livro Razão do contribuinte nos meses
de setembro (fls. 897/901), outubro/2007 (fls. 902/906) e dezembro/2007 (fls. 912/917).
não verifiquei possíveis lançamentos referentes à tributação dos resultados da parceria
com o Senhor Hoffinann. pelo que deve ser mantida a omissão apontada.
Quanto ao contrato firmado em 27/04/2006 afirma o defendente que o fiscal ignorou um
abate de 40 bois, que gerou ao fiscalizado uma receita de R$ 16.943.61, devidamente
lançada no livro Caixa. referente ao contrato de parceria.
Nesse caso, não localizei, nos documentos juntados pelo interessado, demonstrativo de
apuração desse resultado. Ainda, fica difícil acolher a argumentação do contribuinte se
ele sequer mencionou a data que essa receita teria sido contabilizada em seu livro Caixa,
questão primordial no litígio.
Também com relação ao contrato firmado em 27/06/2006. afirma o defendente que o
fiscal não considerou o abate de 287 bois devidamente comprovado, que gerou receita
de R$ 126.803.36. devidamente contabilizada no livro Caixa e comprovada
documentalmente ao Fiscal, bem como não se atentou para o acerto financeiro realizado
entre o fiscalizado e o seu parceiro no importe de R$ 13.018.25. referente ao saldo
remanescente de parceria.
Novamente o interessado não diz quais as datas que as receitas teriam sido
contabilizadas em seus livros fiscais, para aferição do alegado. Consta nos documentos
juntados à defesa (folha 1376), o "ACERTO — PARCERIA COM CONRADO R.
HOLFMANN" no qual está demonstrado o ganho líquido do parceiro outorgado llias no
valor de R$ 126.803.36, em 19/05/2009, referente ao abate de 287 bois para o
Frigorífico Fríboi. Também consta. Na folha 1421 do processo, o "ACERTO —
PARCERIA COM CONRADO R. HOLFMANN" com apuração de ganho líquido do
parceiro outorgado Ilias no valor de R$ 13.018.25. em 15/05/2009, referente 18 "bois.
faltantes último acerto".
Todavia, nos livros fiscais do interessado o último registro de receitas efetuado relativo
à receita de parceria em analise, foi efetuado no dia 06/05/2009 (folha 1031), com
histórico "Vr. Recebimento Parceria Pecuária c/ Conrado -, tendo essa receita sido
considerada pela autoridade fiscal, conforme se vê no demonstrativo de folha 20, parte
integrante dos autos.
Assim. até prova em contrário do registro desses dois acertos de parceria nos livros
fiscais do contribuinte, permanece a omissão apontada nos autos.
Referente ao contrato firmado em 15/06/2004, que previa a parceria de 3000 bois,
ressalta o defendente que o fiscal não considerou a documentação apresentada,
entendendo que houve um ganho de capital pela ordem de R$ 598.658,21, considerado
omitido.
Todavia, diz o contribuinte que as partes celebraram aditivo contratual em 01/11/2005,
no qual restou estabelecido que o parceiro outorgante poderia transferir ao parceiro
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

outorgado uma determinada quantia de cabeças de gado como antecipação do
pagamento do resultado econômico da parceria prevista no indigitado contrato.
Acresce que restou ainda pactuado no referido aditivo, que poderia ser transferido ao
parceiro outorgado 550 cabeças de gado, como forma de antecipação de sua quota parte
nos resultados da parceria. E que de fato. como se vê das notas fiscais 012 e 015 (docs,
Juntos). foram transferidas. em 21;11/2005 e 23/1 2/2005, a ele, parceiro outorgado, 380
e 170 cabeças de gaio. respectivamente. o que totaliza 550 cabeças, como acordado no
citado aditivo.
Ressalta o defendente que como se vê das notas fiscais n°s 117531 e 119913, as
referidas 550 cabeças de gado foram vendidas ao Frigorífico FRIBOI, sendo a primeira
venda de 380 cabeças e a segunda de 170 cabeças, pelo preço de R$ 331.039,83 e R$
130.093,30. sendo creditado na conta corrente do fiscalizado no Banco do Brasil, os
valores de R$ 326.912,87 e R$ 125.440,30. levando-se em consideração os descontos
com frete e tributos.
Ainda, que tais valores foram devidamente lançados no livro Caixa e declarados, e que
para finalizar os acertos da parceria pactuada o Senhor Conrado ainda lhe pagou a
importância de R$ 29.425,80 devidamente declarada (docs. juntos).
Assim sendo, não houve omissão de receita, uma vez que como comprovado. o
resultado da parceria oriunda do contrato pactuado em 15/06/2004 foi devidamente
declarado e posteriormente comprovado ao fiscal, o qual, simplesmente fez 'vistas
grossas- aos documentos lhe apresentados.
Em primeiro lugar a autoridade fiscal afirmou que não foi apresentado demonstrativo de
resultado em relação a esse contrato de 15/06/2004. Também nesta fase de julgamento o
contribuinte não menciona sobre a tributação do resultado dessa parceria em seus livros
fiscais, o que mantem a infração fiscal apontada.
(...)
Quanto às mortes do rebanho, a autoridade lançadora considerou, para todos os
contratos pactuados, a perda de 1% (um por cento), conforme a previsão contratual nos
contratos apresentados.
Passo, agora, à análise da parceria com Mauro Bernardes de Assis, assim retratada pela
autoridade fiscal.
Parceria
II — Com MAURO BERNARDES DE ASSIS
Em relação a essa parceria, a cada vencimento .do contrato, este era renovado da
seguinte forma: o parceiro criador comprava os bois gordos do parceiro proprietário e
vendia garrotes a este.
Assim, o parceiro proprietário emitiu duas notas fiscais para o criador: uma dos bois que
a ele pertenciam e eslava vendendo. neste momento. para o parceiro criador; outra pela
parle que pertencia ao parceiro criador, ou seja, o resultado da parceria.
Por outro lado, o parceiro criador emitia uma nota fiscal pelo garrotes que vendia ao
outro parceiro. As diferenças eram acertadas mediante pagamentos em cheques.
Tudo conforme documentos de folha 359/444.
Mas ocorre que, o parceiro criador não reconhecia na receita sua participação nos
resultados e, mais ainda, contabilizava como despesa a nota fiscal relativa a sua
participação "engordando", dessa forma os prejuízos.
Já no encerramento da parceria, em 06/11/2008. o parceiro criador simplesmente
compra todo o rebanho do outro parceiro e não reconhece sua participação.
Constatado que o fiscalizado usava a parceria para omitir receita e "fabricar” despesas
as primeiras serão lançadas e as segundas glosadas em cada mês que ocorreram,
conforme detalha a folha 19.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Quanto à parceria acima o interessado destaca primeiramente que a autoridade fiscal
considerou como receita as cabeças de gado que lhe couberam devido aos contratos de
parceria pecuária celebrados antes mesmo delas serem abatidas, vendidas. Destaca que
se os produtos da parceria não foram vendidos não há que se falar que tais animais
integram o valor da receita bruta. em conformidade com o artigo 5° da Instrução
Normativa 83 de 2001.
Diz que no caso vertente em data de 06/11/2008 firmou um contrato de parceria
pecuária com Mauro Bernardes, tendo como objeto 2.459 garrotes, sendo que ao final
da parceria caberia ao fiscalizado 20% do resultado obtido com a venda do rebanho.
Acresce que em novembro de 2008, por conveniência das partes, não se realizara o
abate do rebanho, decidindo, porém o fiscalizado em adquirir do parceiro outorgante a
totalidade do rebanho pelo valor de R$ 2.748.611,90, sendo que o pagamento fora
acordado em parcelas, na seguinte forma:
• R$ 181.960,54 em 07/01/2009; R$ 261.375,00 em 07/02/2009; R$ 318.150,00 em
07/03/2009;
• uma nota promissória no valor de R$ 1.987.125,00, com vencimento em 07/08/2009.
paga parcialmente da seguinte forma: R$ 185.125,00 em 07/08/2009; R$ 100.000,00 em
08/09/2009; R$ 100.000,00 em 09/1012009: R$ 100.000,00 em 09/11/2009, R$
100.000,00 em 09/12/2009:
• o restante de R$ 1.402.000,00 está sendo pago neste ano de 2010.
(...) desta forma, com o fiscalizado adquirindo todo o rebanho pela importância de R$
2.748.611,90, não abatendo a sua cota parte contratada pelo percentual de 20%, visto
que não foi possível o abate do rebanho no prazo contratado, acordando as partes pelo
acerto financeiro do contrato dessa forma, tanto que o Senhor Mauro Bernardes
declarou em seu imposto de renda o recebimento da referida importância.
Ressalta que não tentou criar despesa para fraudar e/ou omitir receita, ao contrário,
declarou o acerto financeiro do contrato, assim como ele foi realizado com o Senhor
Mauro, que também declarou a venda do rebanho e o recebimento da referida
importância.
Salienta que prestou todos os esclarecimentos e informações apresentando, inclusive, os
documentos que comprovam o acerto financeiro desse contrato feito da forma acima,
não podendo o fiscal se utilizar somente de presunção para glosar tais valores e
justificar uma possível e/ou suposta omissão de receita.
Ademais, alega que esse rebanho adquirido não foi vendido no momento do acerto da
parceria, o que também demonstra que não houve receita, pois a receita bruta somente é
considerada quando da Venda dos produtos, conforme artigo 5' da Instrução Por outro
lado argumenta que ainda que se considere que 20% do valor do rebanho (R$
549.722,38) fosse a ele devido, como afirmou o fiscal, também há um equívoco, pois
esse rebanho não foi vendido para abate, ficando apascentado em sua propriedade, não
gerando receita alguma.
Afirma, ainda, que o fiscal não pode simplesmente glosar o valor total dos bovinos. R$
2.748.611,90, uma vez que se tivesse que recolher imposto. seria somente sobre sua
quota parte (R$ 549.722.38), visto que o restante do rebanho foi adquirido por ele e não
foi vendido, o que demonstra não haver receita. Assim. caso se entendesse que houve
receita. O que se admite para argumentar, o valor de R$ 2.198.889,52 não pode ser
glosado, ao contrário deve ser considerado como despesa, como de fato foi.
Por último reitera que na verdade não pode ser glosado valor algum, visto que todo o
rebanho foi transferido para ele. fiscalizado, todavia não foi abatido, vendido, ficando
apascentado em sua propriedade, não gerando receita alguma. o que demonstra que não
ocorreu o fato gerador do tributo.
Destaco, primeiramente. que a autoridade lançadora aponta infrações fiscais decorrentes
da parceria com Mauro Bernardes Assis desde o ano-calendário de 2005 até o ano-
calendário de 2008, especificamente até 06/11/2008, data do encerramento da parceria
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

com o Sr. Bernardes, conforme consta no Termo de folha 19. parte integrante do auto de
infração lavrado. Ainda, resta claro nos demais demonstrativos fiscais integrantes dos
autos. inclusive na Descrição dos Fatos (folha 15). que as infrações apuradas nos
exercícios de 2006, 2007 e 2008, resultaram na redução do prejuízo fiscal da atividade
rural do fiscalizado.
O autuado, no entanto. apresenta razões de defesa apenas para as infrações apuradas no
ano-calendário de 2008, quando do encerramento da parceria com o Sr. Bernardes.
Assim, as infrações de anos-calendário anteriores apuradas para essa parceria, não
questionadas pelo interessado, as quais motivaram a redução do prejuízo fiscal da
atividade rural do contribuinte, tornam-se incontroversas e definitivas, não se sujeitando
a recurso na esfera administrativa, de acordo com o disposto na legislação processual.
Iniciando a análise da matéria impugnada, as provas até aqui acostadas confirmam a
constatação fiscal de que em 06/11 /2008 encerrou a parceria do interessado com o Sr.
Bernardes, referente a 2459 cabeças de bois. sem que o parceiro outorgado, ora
contribuinte, oferecesse à tributação o resultado da parceria.
Lembro que, parceria pecuária é modalidade de parceria rural, na qual o dono de
animais os entrega a outrem para que os pastoreie. trate e crie, mediante participação
nos lucros produzidos (De Plácido e Silva. in Vocabulário Jurídico). Assim. rescindida a
parceria tem que ser feita a tributação dos lucros, na proporção dos rendimentos que
couberem a cada um (Lei n°8.023, de 1990. art. 13. RIR/1999. art. 59).
Por certo, causa estranheza o fato de o contribuinte, parceiro outorgado, criar 2.459
cabeças de bois por um ano e ao final ficar sem sua parte. enquanto o contrato de
parceria previa que 20% do valor da venda cabia ao interessado. conforme ressaltado
pela autoridade fiscal (folha 19). Nesse sentido. se o capital final da parceria rescindida
totalizou RS 2.748.611,90, o contribuinte deveria tributar RS 549.722,38.
correspondente ao resultado de sua participação no negócio.
Ainda, no final da parceria o contribuinte, parceiro outorgado, comprou do parceiro
outorgante, Sr. Bernardes. as 2.459 cabeças de gado pelo valor de R$ 2.748.611,90
registrando tal compra como despesa em seus livros fiscais. no mês de novembro de
2008, em conformidade com a Nota Fiscal NF 004, datada de 06/11/2008, emitida pelo
parceiro outorgante (cópia folha 1515). A dedução de tal despesa em novembro/2008
foi considerada indevida pela autoridade revisora (folha 19), -porquanto os pagamentos
eletivos se deram somente em 2009 e 2010".
Com efeito. na apuração do resultado da atividade rural as despesas e receitas são
computadas mensalmente pelo regime de caixa, conforme a previsão contida no
RIR/1999. arts. 62 e 68: IN Sftl: n° 83, de 2001. art. 11. Assim, as despesas com a
compra das 2459 cabeças de gado teriam que ser efetivamente apropriadas segundo o
regime de caixa, na medida que os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte.
Pelo ate aqui exposto fica claro que duas infrações foram cometidas pelo contribuinte.
Primeiro não tributou a parcela de R$ 549.722,38, correspondente ao resultado de sua
participação na parceria com Mauro Bernardes, rescindida em novembro/2008. Segundo
apropriou pelo regime de competência. ao invés do regime de caixa, as 2.459 cabeças de
gado adquiridas do parceiro outorgante quando do final da parceria, lançando
indevidamente como despesa a importância de RS 2.748.611,90.
Assim. a autoridade fiscal glosou o lançamento da despesa no mês de novembro/2008.
no montante re2istrado de RS 2.748.611,90. No entanto, considerou que o contribuinte
poderia contabilizar como despesa. seguindo o regime de caixa (efetivo pagamento), o
valor presumido de RS 2.198.889,52, assim apurado: RS 2.748.611,90 (capital final da
parceria) menos RS 549.722,38 (20% da participação do interessado na parceria).
Tal glosa firmou-se na conclusão fiscal na análise da parceria com o Sr. Mauro
Bernardes. de que o parceiro criador, ora contribuinte, não reconhecia sua participação
nos resultados e, mais ainda, contabilizava como despesa a nota fiscal relativa à sua
participação, -engordando". dessa forma, os prejuízos fiscais.
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

A autoridade lançadora, no demonstrativo de folha 19, ainda traz observações sobre a
motivação da autuação fiscal, que novamente transcrevo: É oportuno observar que,
nesse caso, como nos anteriores o parceiro criador transforma sua receita em despesa ".
Também afirma que "Não foram apresentados quaisquer outros documentos que
demonstrem a veracidade do preço do gado, em S. J. do Xingu, nessa dato nem O peso
efetivo dos bois."
Assim, a autoridade fiscal glosou a despesa com a compra do gado contabilizada de no
mês de novembro/2008. no total cie RS 2.748.611,90. apropriando-a, no entanto, no
total presumido de RS 2.198.889,52. nos meses em que foi efetivamente paga. De forma
que para o ano-calendário de 2009 promoveu um ajuste de despesas, aumentando em
RS 1.348.610,54 as despesas declaradas pelo contribuinte e evidenciando a existência
da parcela de RS 850.278,98 para ser apropriada como despesa no ano-calendário de
2010.
O contribuinte contesta veementemente a glosa da despesa efetuada.
Parece-me. pelas razões de defesa apresentadas, que o contribuinte sequer entendeu que
a parcela de RS 2.198.889,52 foi aceita pela autoridade fiscal como despesa no mês do
seu efetivo pagamento, conforme os ajustes promovidos no lançamento.
Todavia, mesmo considerando que foi aceita pela autoridade fiscal a parcela de RS
2.198.889,56 como despesa relativa à compra das 2.459 cabeças de gado, estando o
entendimento da autoridade fiscal correto, à luz do disposto na legislação tributária
destacada, ainda há litígio sobre a diferença de RS 549.722,38 da despesa glosada nos
autos.
E nesse ponto entendo que tem razão o interessado em pleitear como despesa o valor
total pago ao parceiro outorgante pela compra do gado, no final do contrato de parceria,
qual seja. o valor de RS 2.748.611,90. em conformidade com a Nota Fiscal N° 004,
datada de 06/11/2008, emitida pelo parceiro outorgante. Sr. Mauro Bernardes de Assis
(cópia folha 1515), desde que obedecido o regime de caixa na contabilização de tal
despesa, conforme o disposto na legislação tributária destacada.
A nota fiscal em questão. emitida pelo Sr. Mauro Bemardes. em princípio, faz prova da
dedução na apuração do resultado da atividade rural para o comprador. Sr. llias. ora
contribuinte, conforme determinação específica na legislação tributária. Trata-se de
presunção relativa de veracidade desse documento fiscal.
Por outro lado a legislação tributária é clara ao dispor que todas as todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação. a juízo da autoridade lançadora (art. 73
do RIR/99, Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 32).
Por força dessas normas. a autoridade fiscal poderia exigir sim. que o contribuinte
apresentasse. à vista das irregularidades fiscais verificadas ao longo do trabalho
desenvolvido, inclusive com a parceria com o Sr. Mauro Bernardes. além da nota fiscal
de compra do gado, emitida pelo referido senhor, documentos que comprovassem, por
exemplo, a veracidade do preço do gado, em S. J. do Xingu, bem como o peso efetivo
dos bois.
No entanto, da análise das intimações encaminhadas ao contribuinte durante a fase de
fiscalização, não há evidências de que o interessado tenha sido intimado a apresentar
elementos adicionais que comprovassem a veracidade dos valores constantes da Nota
Fiscal. Noto que o contribuinte, em atendimento ao termo de intimação fiscal,
apresentou provas do efetivo pagamento das parcelas patas em 2009 ao Sr. Mauro.
Ainda, os critérios utilizados pela autoridade fiscal para efetuar a glosa da despesa,
partem dos dados constantes dos contratos apresentados pelo fiscalizado, não sendo
trazido, também por parte da autoridade lançadora, elementos adicionais demonstrando
a veracidade do preço do gado em S.J. do Xingu e/ou outros dados para afastar os
valores expressos na nota fiscal questionada.
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Dessa forma entendo correta a glosa da despesa contabilizada no mês de novembro de
2008, no valor de R$ 2.748.611.90. dada a não observância do regime de caixa,
consoante destacado.
Por outro lado. entendo que a importância total acima poderá ser deduzida pelo
contribuinte como despesa, na medida que os pagamentos foram efetuados. Assim, no
ano-calendário de 2009 o contribuinte faz jus à dedução dos valores indicados pela
autoridade fiscal no quadro de folha 19, no total de RS 1.348.610,54, não cabendo, por
conseguinte, nenhum reparo ao lançamento.
Observo, finalizando a análise dessa parceria com o Sr. Mauro Bemardes, que o reflexo
fiscal do restabelecimento da importância glosada de R$ 549.722,38, aceita neste
julgamento, só produzirá efeitos no ano-calendário de 2010. exercício de 2011, quando
as despesas poderão ser contabilizadas no livro Caixa, desde que efetivamente quitadas
as notas promissórias correspondentes. Tendo sido as parcelas previstas para 2010
efetivamente pagas, o contribuinte poderá pleitear como despesa o montante de R$
1.400.001,36 ao contrário da importância de RS 850.278,98 indicada pela autoridade
fiscal no quadro de folha 19.
Passando para o penúltimo tópico da defesa o contribuinte contesta a autuação do
depósito de RS 171.118,83 alegando que como restou sobejamente demonstrado os
depósitos se referem ao acerto de contrato de parceria firmado com o Sr. Gercino
Martins Coelho. Afirma que. no entanto, os referidos cheques dados em pagamento
desse acerto foram devolvidos por insuficiência de fundos, exceto o cheque n° 3200, e,
portanto, não há que se falar em omissão de receita.
A autoridade fiscal traz as seguintes constatações sobre essa infração, que novamente
transcrevo:
- 25/07/08 - valor de RS 171.118.83 alega que tal valor se refere a cheques descontados,
cuja origem é a parceria agrícola cuja origem é o parceria agrícola com Gercino Martins
Coelho (fls. 236/244). não apresentou contrato e demonstrativo da parceria, somente
cópia dos cheques: que todos firam devolvidos, exceto o de n° 3200. Não informou
como e quando recebeu a parle dos cheques devolvidos. Tais valores não foram
registrados no caixa, no coluna de receitas. A disponibilidade econômica ocorreu no
recebimento e desconto dos cheques, portanto a receita deve ser reconhecida neste
momento. O cheque 3201 foi descontado em 21/10/08. Vide Bradesco 10/07/08.
Entendo que não cabe razão ao interessado. O extrato emitido pelo Banco do Brasil S/A
(fl. 237) confirma que em 25/07/2008 o contribuinte efetuou urna operação de desconto
de quatro cheques emitidos pelo Sr. Gercino Martins Coelho, no valor individual de R$
44.500,00, totalizando R$ 178.000.00. Como valor líquido da operação foi creditada na
conta bancária do contribuinte a importância de R$ 171.118,83, a qual não foi
contabilizada nos livros fiscais do interessado, a despacho de ser a operação de acerto
de parceria agrícola tributável para fins de apuração do resultado da atividade rural.
Por outro lado, os extratos também emitidos pelo Banco do Brasil S/A (fls. 242/244)
demonstram débitos na conta do' contribuinte referente à devolução de 03 cheques
descontados. ou seja. em 10/09/2008. 24/09/2008 e 09/10/2008. no valor total de R$
133.500.00. Ocorre que tais cheques podem ter sido recebidos posteriormente pelo
contribuinte, não tendo o interessado prestado essa importante informação também
nesta fase de julgamento. pelo que mantenho a omissão apurada.
Finalizando a defesa o. contribuinte contesta a multa de ofício aplicada nos autos.
alegando aspectos de inconstitucionalidade e ilegalidade em tal cobrança, requerendo,
ao final, a sua redução para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos da
fundamentação legal expendida.
No entanto, registro que a multa de oficio contestada tem previsão de aplicabilidade no
artigo 44 inciso I e § 30, da Lei n° 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488/2007, conforme indicado no "Demonstrativo de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora". de folha 08 :que integra o Auto de Infração.
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000634/2010-29

Assim, por estar devidamente fundamentada a exigência, cabe apenas à autoridade
tributária cumprir as determinações da legislação em vigor, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal. e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo.
Ainda. conforme abordado, a apreciação de inconstitucionalidade da legislação
tributária não é de competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do
Poder Judiciário.
Em face de todo o exposto. voto pela procedência em parte da impugnação do
interessado.
Sendo assim, não prosperam as alegações do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital